Tribunal: STF
Processo: AI 782152
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPOSIÇÃO GRÁFICA EM MERCADORIAS. INCIDÊNCIA DE ICMS. PRECEDENTES.



    1. Não incide a Súmula 281/STF quando existe decisão colegiada anterior à decisão monocrática que julga embargos de declaração.



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, a composição gráfica é residual com relação a entrega das embalagens, que devem ser vistas como mercadorias. Sob tal perspectiva, a obrigação de dar prepondera sobre a obrigação de fazer, atraindo a incidência do ICMS na espécie. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.